Tribunal: TJMT
Processo: 1026452-52.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026452-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALVES LOPES FERREIRA - CPF: 016.754.151-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), ALAIRTO CARDOSO NAZARETH JÚNIOR (VÍTIMA), VALDENY MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 061.916.881-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
ADOTADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acuado, evidenciada no
modus operandi
dos crimes, em que ele, sem motivação aparente, desentendeu-se com as vítimas, golpeando-as com um canivete, tendo ceifado a vida de uma delas e deixado outra gravemente ferida, além dos ferimentos mais leves causados à terceira vítima.

2.

Na espécie, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas, especialmente no que se refere a garantir a integridade física das vítimas sobreviventes.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcos Wagner Santana Vaz em prol de
Gilberto Gonçalves Lopes Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de dezembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002099-30.2020.8.11.0005, em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio consumado e de dois homicídios tentados.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a preventiva do paciente, tampouco para indeferir seu pleito liberatório; asseverando, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum libertatis
.

Salienta, outrossim, que “
o crime foi praticado sem requintes de crueldade, e tudo indica que houve luta corporal, conforme o depoimento colhido nos autos, e o Paciente não se evadiu do local, sendo que a policia militar o encontrou em sua residência
”. Além disso, menciona os predicados favoráveis ao acusado, como forma de permitir sua soltura imediata.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sugerindo a tornozeleira eletrônica.

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Sebastião Barbosa Farias, por intermédio das razões encontradiças no Id. 70373489. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id. 711442957, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no Id. 71424998, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos delitos que foram atribuídos ao acusado e de sua periculosidade para a vida em sociedade.

A propósito, eis parte da decisão reprochada:

Vistos,

[...]

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Consoante relatado, o autuado foi preso em flagrante delito, eis que supostamente praticou os crimes: de homicídio consumado contra a vítima Matheus Nunes Cardoso e de homicídio tentado contra as vítimas Alairto Cardoso Nazareth Júnior e Valdeny Mesquita de Oliveira Júnior, em razão de uma briga entre eles.

A par disso, é certo que ainda há questões que precisam ser esclarecidas, mas, em sede de cognição sumária, basta a existência de elementos coerentes, ainda que parcos, para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77).”

O
fumus comissi delicti
, que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelos depoimentos dos policiais, que realizaram a prisão, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e pelo termo de declarações de uma das vítimas, que apresentam indícios bastante lógicos e que possuem concatenação.

No tocante ao
periculum libertatis
, consoante se extrai dos autos, o increpado foi preso, em sua residência devido à diligência feita pela Guarnição da Polícia Militar, sendo que, aquele estava com escoriações pelo corpo e ao ser indagado sobre o motivo das escoriações, ele respondeu que foi em razão de uma briga. Desta maneira, entendo que a segregação do flagranteado é medida recomendável, eis que o crime descrito nos autos, homicídio, é potencialmente lesivo à ordem pública.

Ademais, a segregação do autuado se mostra necessária também para evitar a recalcitrância criminosa, uma vez que, em princípio, nos crimes desta natureza, mormente, o homicídio tentado, o agente pode voltar a praticar a conduta delituosa, para, possivelmente, consumar o que não conseguiu.

Por fim, impõe-se reconhecer que não há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual ou para evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já explicitados, nem são adequadas à gravidade do crime praticado (alta), como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6º, CPP).

Diante do exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade do conduzido ofende a garantia da ordem pública, ao tempo em que DEFIRO o pedido de representação pela prisão preventiva feito pela Autoridade Policial, CONVERTO a prisão em flagrante de GILBERTO GONÇALVES LOPES FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

[...].
(Id. 70362482).

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da suposta gravidade dos delitos atribuídos à sua pessoa e, para tanto, apontou a periculosidade dele, aliada a

necessidade de preservar a vida das vítimas dos homicídios tentados, eis que solto, o acusado poderia querer consumar os delitos a que deu início.

Assim, não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Dessa forma, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
dos crimes, em que ele, sem motivação aparente, desentendeu-se com as vítimas, golpeando-as com um canivete, tendo ceifado a vida de uma delas e deixado outra gravemente ferida, além dos ferimentos mais leves causados à terceira vítima.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, especialmente a vida das vítimas sobreviventes.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gilberto Gonçalves Lopes Ferreira
e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021